Tribunal: CARF
Processo: 10530.722530/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722530/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.168 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-77.232, de 23 de junho de
2015 da 6a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pela contribuinte MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A contra Auto de Infração contra
ela lavrado com exigência de IRRF relativos aos anos calendários 2004 a 2007, no valor de R$
1.661.414,41, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A acusação fiscal é que haviam divergências entre valores escriturados do IRRF e
os confessados em DCTF. Foram lançados as diferenças positivas apuradas entre o valor
contabilizado e o valor declarado em DCTF.
A contribuinte impugnou o lançamento arguindo que a Fiscalização limitou-se a
confrontar as contas de provisão do tributo com aquelas informadas em DCTF, e que as
diferenças ocorreram porque o IRRF foi contabilizado no regime de competência e recolhido
pelo regime de caixa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722530/2009-14
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722530/2009-14

Alegou a Recorrente que o IRRF reclamado foi integralmente recolhido, de
acordo com os documentos comprobatórios que juntou aos autos, e ainda que se entenda que os
pagamentos foram feitos em atraso, deve ser reconhecida a improcedência do lançamento, ao
menos em sua maior parte, devendo a autoridade fiscal autuante, por este fato, apurar o valor
líquido do IRRF supostamente postergado, depois de compensado o imposto que foi recolhido,
sem prejuízo da cobrança de encargos moratórios devidos ao diferimento do pagamento.
A contribuinte requereu a realização de diligência para comprovação do
pagamento da totalidade do IRRF, conforme alegado por ela. Formulou quesitos.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido reconhecido a
diferença relativa ao mês de maio/2006, que a contribuinte alegou que o lançamento teria sido
indevido porque teria ocorrido estorno no lançamento contábil, não considerado pela
Fiscalização.
A DRJ não acatou o argumento da contribuinte de que as diferenças levantadas
pela Fiscalização decorreram da diferença do regime de apuração (regime de competência na
escrituração da provisão e regime de caixa no pagamento e declaração em DCTF), porque
considerou que o argumento foi genérico e por isso insuficiente para considerar o lançamento
improcedente e também porque o lançamento não decorreu da diferença entre o valor escriturado
e pago, mas entre o valor devido e o confessado em DCTF.
Consignou a DRJ que havendo recolhimentos/declaração a menor em um período
de apuração com recolhimentos/declaração a maior em outros, não há que se falar em
postergação do imposto, como argumentou a contribuinte, eis que postergação ocorre, conforme
prevê o art. 273 do RIR/99, quando na apuração da base de cálculo do IRPJ há inexatidão quanto
ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento do lucro, ou seja, quando algum elemento que compõe a base de cálculo deixa
de observar o regime de competência. E no presente caso, o que ocorreu foi que a contribuinte
não confessou débitos fiscais do IRRF nos valores exatos apurados em sua contabilidade, o que nada
tem a ver com postergação na forma do art. 273 do RIR/99.
Quanto aos eventuais recolhimentos a maior, alegado pela contribuinte, a DRF
afirmou que caberia à interessada, se entender que tem direito a credito requerer restituição ou
compensação.
Irresignado com o r. acórdão a ora Recorrente interpôs recurso voluntário alega
preliminarmente a nulidade do acórdão porque a turma julgadora a quo não teria analisado a
documentação por ela apresentada na impugnação, que segundo ela comprovariam o regular
pagamento do imposto provisionado, configurando a supressão de instância e por consequência
cerceando o seu direito de defesa.
Insiste a Recorrente que as divergências constatadas pela Fiscalização decorreram,
unicamente, do fato do IRRF ter sido provisionado pelo regime de competência e recolhido pelo
regime de caixa e que teria efetuado o pagamento de todo o imposto provisionado.
Afirma que em relação ao IRRF incidente sobre pagamento de salários, os valores
foram provisionados dentro do período de referência, mas como o pagamento ocorre somente no
primeiro dia útil do mês subsequente, quando então ocorre o fato gerador da retenção do IRRF,
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722530/2009-14

quando então são informados em DCTF, decorrendo daí a divergência entre o valor provisionado
contabilmente e o informado ao FISCO nas DCTFs.
Afirma a Recorrente que o mesmo ocorreu em relação IRRF sobre pagamentos a
terceiros, eis que provisionava o imposto na fonte quando era lançado a crédito os valores
devidos pela prestação de serviços, mas somente recolhia o IRRF quando ocorria o efetivo
pagamento no vencimento da obrigação, conforme consta no Livro Razão (doc. 4 da
impugnação). Referidas provisões eram baixadas no primeiro dia útil subsequente ao de
referência, comprovadas pelas folhas de pagamento e pelos DARFs (doc. 6 da impugnação) que
comprovariam o recolhimento do IRRF devido, bem como das notas fiscais de serviços (doc. 7
da impugnação).
Argumenta a Recorrente que apesar da DRJ ter reconhecido que o valor de R$
288.517,54 relativo ao mês de maio/2006 é indevido e exonerado do lançamento, restaram ainda
os lançamento que foram feitos equivocadamente pela Recorrente relativo ao IRRF sobre
trabalho assalariado das competências março/2006 (R$ 7.164,36), junho/2006 (7.164,36) e
agosto de 2007 (R$ 3.489,43), que também deveriam ser excluídos do lançamento, eis que foram
lançamentos estornados e/ou ajustados, conforme documentos comprobatórios juntados na
impugnação.
Aduz a Recorrente que diferentemente do alegado pelo Relator do r. acórdão, seus
argumentos não são genéricos, mas pautadas em documentação hábil a comprovar o que alega.
Esclarece que o momento da retenção do IRRF coincide com o efetivo pagamento
dos rendimentos, e que independentemente de ter provisionado contabilmente o pagamento e
também o IRRF no último dia do mês de referência, a baixa da provisão ocorreu no primeiro dia
útil subsequente ao mês de referência.
Defende a Recorrente que mesmo que se entenda que os pagamentos do IRRF
ocorrerem a destempo, não se observando o regime de competência, deveria ser reconhecido a
improcedência do lançamento porque a eleição de métodos contábeis diferentes de
reconhecimento de despesas teria como efeito o diferimento do imposto devido aos cofres
públicos, não importando a insuficiência do seu recolhimento, e configurando a hipótese de
postergação do imposto. Nessa situações o que deveria ser lançado, com fundamento da
inexatidão quanto ao período de apuração seria o valor líquido, depois de compensada com o
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito nos termos do
art. 273 do RIR/99.
Assevera que a existência de pagamentos a maior em períodos subsequentes não
poderia ser ignorada pela Fiscalização, pois decorre também desse fato, a comprovação ou não
de que ocorreu a postergação do pagamento.
Requereu ao final que:
- seja reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido, por falta de análise dos
documentos anexados aos autos com a impugnação;
Fl. 4823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722530/2009-14

- sejam retificadas as bases de cálculo utilizadas pela fiscalização nas
competências de março e junho de 2006, e agosto de 2007, para que sejam excluídos,
respectivamente, os valores de R$ 7.164,36, R$ 4.109,31, R$ 39.625,33 e R$ 3.489,43;
- seja dado provimento ao recurso voluntário e julgado improcedente o
lançamento fiscal, com o reconhecimento que os créditos tributários de IRRF integral e
tempestivamente, e extintos na forma do art. 156, I, do CTN; e
- subsidiariamente, seja o julgamento convertido em diligência, na forma dos arts.
16, IV, e 18, do PAF, para que se verifique, considerando a integralidade dos pagamentos IRRF
realizado pela Recorrente, certifique-se da mera postergação do imposto e, por conseguinte,
apure o valor dos encargos moratórios decorrentes dos pagamentos extemporâneos, aos quais
estará limitada a exigência fiscal.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
Em sede preliminar a Recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido, eis que,
segundo a mesma, a turma julgadora teria ignorado os documentos por ela juntado aos autos na
impugnação, não analisando-os ou formulado qualquer crítica em relação aos mesmos,
O que a DRJ afirmou foi que a Recorrente teria apenas alegado que as
divergências constatadas pela autoridade fiscal devem-se apenas ao fato do IRRF ter sido
provisionado pelo regime de competência e recolhido pelo regime de caixa, não tendo apontado
na impugnação essas diferenças com demonstração mês a mês, e também porque o lançamento
não foi por divergência entre o valor escriturado e pago, mas entre o devido e o confessado em
DCTF:
Há a alegação da interessada de que as divergências detectadas pela fiscalização
decorreram, unicamente, do fato de o IRRF ter sido provisionado pelo regime de
competência e recolhido pelo regime de caixa. Quanto a isso, entendo que o argumento
é genérico e não é suficiente para se considerar a improcedência do lançamento. Em
primeiro lugar porque se trata de alegação genérica, na qual a interessada alega
incorreções e junta mais de quatro mil folhas aos autos, sendo que as divergências não
foram apontadas na impugnação com demonstração mês a mês. Em segundo lugar, o
lançamento não efetuou a diferença entre o valor escriturado e pago, mas entre o devido
e confessado em DCTF.
De fato, o lançamento decorreu da comparação entre o valor escriturado na
contabilidade e o valor confessado em DCTF, conforme consignado no Termo de Verificação de
Infração:
A Autoridade fiscal elaborou planilhas com as divergências apuradas,
considerando os valores a pagar provisionados na contabilidade pela Recorrente e os valores
informados nas DCTFs, intimando a Recorrente a justificar as divergências. A autoridade fiscal
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722530/2009-14

afirma que o lançamento é relativo as divergências não justificadas adequadamente pela
Recorrente.
Na impugnação a Recorrente de fato juntou uma grande quantidade de
documentos. Foram mais de 4 mil páginas (e-fl. 130-4458).
Contudo, apesar do enorme volume de documentos apresentados, a Recorrente
não esclareceu, de forma articulada, como os documentos comprovariam o seu argumento de que
o reconhecimento das despesas foi no regime de competência e o pagamento e a confissão em
DCTF, o que acarretou a constatação das divergências pela autoridade fiscal.
Daí o motivo da DRJ afirmar que o argumento da Recorrente foi genérico.
Por isso entendo não haver nulidade no acórdão combatido.
Por outro lado, entendo que faltam elementos para tomada de decisão por este
colegiado. Explico.
A acusação fiscal é de que haviam divergências entre o valor das provisões das
despesas lançadas na escrituração contábil com os valores informados em DCTF.
Pois bem,
Não foram juntados aos autos as DCTFs, embora a Recorrente não tenha
consignado tal falta nos autos. As DCTFs são necessárias para se saber quais foram os tributos e
a qual o período de apuração correspondem, qual o valor e quando foram pagas para cada uma
das divergências apontadas.
Também não foram juntados aos autos, ou caso tenham sido, diante da quantidade
de documentos do processo, não foi possível localizar o Livro Razão ou qual o lançamento
(provisão) que foi o fundamento para comparação com o valor confessado em DCTF. Temos
apenas o resumo das divergências apontadas no Termo de Verificação de Infração.
Por outro lado, a Recorrente também não apresentou, de forma esclarecedora e de
modo a corroborar seus argumentos, que a divergência ocorreu porque as provisões lançadas na
contabilidade foram no regime de competência e os respectivos débitos de IRRF confessados em
DCTF quando do efetivo pagamento aos beneficiários.
Como no presente caso a autoridade fiscal apontou as divergências, e a Recorrente
não contestou a ocorrência das divergência, mas apenas justificou que decorreram da diferença
de regime de apuração, caberia à Recorrente apresentar provas e esclarecimentos que
corroborassem seus argumentos.
Assim, a Recorrente deveria demonstrar que lançou a provisão das despesas,
conforme determina o reconhecimento pelo regime contábil da competência e que os valores
correspondentes do IRRF foram declarados em DCTF e recolhidos quando do fato gerador (o
pagamento aos beneficiários).
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722530/2009-14

Entendo, portanto que o processo não está em condições de ser julgado, devendo
ser convertido em diligência para fins de juntadas de documentos/esclarecimentos para
fundamentar a decisão do Colegiado,
Conclusão
Pelo acima exposto voto em converter o julgamento em diligência para que :
1 - A Autoridade Fiscal junte as DCTFs relativas às divergências apontadas no
Termo de Verificação da Infração e elabore planilha indicando o tributo, valor, período de
apuração e data do recolhimento;
2 - Indique na planilha elaborada conforme o item 1 acima, a conta contábil, o
número do lançamento da provisão, objeto da comparação com a DCTF, o número da página
onde se encontra o lançamento (caso tenha sido juntado aos autos), ou caso o Livro Razão não
tenha sido juntado, providencie a sua juntada, intimando a Recorrente, caso necessário;
3 - Encaminhe a planilha elaborada conforme os itens 1 e 2 acima para a
Recorrente, intimando-a para completar a planilha, para cada umas das divergências apontadas
pela Fiscalização, e informe quando ocorreu o pagamento da despesa provisionada, qual a DCTF
onde o valor apurado foi confessado, informando também em relação a essa DCTF, o tributo, o
período de apuração, juntando cópia da DCTF;
4 -A Recorrente também deverá ser intimada a apresentar o Razão das contas,
vinculando o lançamento da despesa com a sua baixa e com o respectivo recolhimento do IRRF,
para da cada umas das divergências apontadas;
5 - A Recorrente deverá ser intimada a prestar outras informações que a
autoridade fiscal entender pertinentes para o deslinde da controvérsia, se assim o desejar.
6 - A Autoridade Fiscal deverá juntar a DIRF relativa a cada período em que foi
constatada a diferença, de forma consolidada por tipo de tributo e por periodicidade mensal;
7 - A Autoridade Fiscal deverá analisar os argumentos da Recorrente quanto aos
ajustes por ela considerados necessários no lançamento em face de estorno/ajuste e justificar se o
valor deve ser mantido ou se deve ser revisto;
8 - Com base nas informações prestadas e em eventuais outros documentos
juntados pela Recorrente, deve a Autoridade Fiscal elaborar Relatório circunstanciado e
conclusivo.
A Autoridade Fiscal deverá arbitrar um prazo para o encaminhamento da resposta
pela Recorrente, que seja razoável, dada a quantidade de informações solicitadas.
Deve ser dado ciência à Recorrente do Relatório Fiscal conclusivo, facultando-lhe
um prazo de 30 dias para manifestar-se, caso deseje fazê-lo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.168 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722530/2009-14

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 4827
DF CARF MF
Original